Tribunal: STF
Processo: Rcl 69090
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 324, À ADC N. 48, À ADI N. 3.961, À ADI N. 5.625 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por ZAMBONI COMERCIAL LTDA., em face de decisão (e-doc. 26) proferida pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo n. 0001398-71.2012.5.01.0401 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF n. 324, na ADC n. 48, na ADI n. 3.961, na ADI n. 5.625 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).  



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 0001398-71.2012.5.01.0401, ajuizada por GILBERTO LUIS DE PAIVA CARDOSO, em face de ZAMBONI COMERCIAL LTDA., a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme decisão (e-doc. 26), proferida pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, cujos trechos são abaixo transcritos: 



    “Com efeito, é tênue a linha divisória que separa a autonomia do representante comercial (cuja atividade é disciplinada pela Lei n. 4.886, de 09/12/1965, alterada pela Lei n. 8420/92) e a subordinação que caracteriza o vínculo do vendedor empregado, pracista ou viajante (arts. 2º e 3º da CLT; lEI N. 3207, DE 1957).



    (...)



    Por fim, não se constata autonomia do autor suficiente para definir as diretrizes da sua alegada sociedade empresarial. 



    Nesta senda, também restou provado que a reclamada exigia que seus vendedores criassem uma empresa registrada no município onde possui a sua sede, para que pudessem intermediar a venda de seus produtos, com a finalidade de afastar a caracterização de relação de emprego. Assim, não há dúvidas de que a única finalidade de tal exigência era fraudar uma real relação de emprego.



    Assim, reformo a sentença de primeiro grau para declarar o vínculo de emprego do reclamante com a reclamada (...)”.  



    (e-doc. 5, p. 192, grifo nosso)  



    3. A decisão reclamada foi proferida em 27 de setembro de 2017, quando esta Suprema Corte sequer havia julgado os paradigmas indicados, portanto, não há que se falar em violação por parte da 10ª Turma do TRT da 1ª Região a precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    Esclareço que a ADPF n. 324 foi julgada em 30.8.2018, a ADC n. 48 em 15.4.2020, a ADI n. 3.961 em 15.4.2020, a ADI n. 5.625 em 28.10.2021 e o RE n. 958.252 em 30.8.2018, restando, então, demonstrado que todos os paradigmas invocados foram julgados posteriormente à decisão reclamada. 



    Desse modo, destaco que esta Corte tem entendido pela inviabilidade da via reclamatória quando o paradigma que se pretende preservar seja posterior ao ato reclamado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 3 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO RECLAMADO NÃO PROVENIENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.553-RG, TEMA 445. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA ALEGADAMENTE DESCUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 49.821-AgR/CE, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 1ªTurma)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS VINCULANTES NºS 37/STF E 42/STF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR ÀS PUBLICAÇÕES, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDAS FORMULAÇÕES SUMULARES – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO – Considerado o que dispõe o art. 103-A, “caput”, da Constituição, somente a partir da data em que o enunciado sumular é publicado em órgão da imprensa oficial é que passa a ter eficácia vinculante, impondo-se, em consequência, à observância dos demais juízes e Tribunais, excluídos do seu alcance todos os atos decisórios anteriores à sua publicação. – A parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, deve demonstrar que o ato reclamado tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, do enunciado de súmula vinculante invocado como paradigma.” (Rcl 24393-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 09-10-2019). 



    Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente